Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002348-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002348-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DIVINO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente possui duas ações penais em andamento pela prática de infrações penais gravíssimas [roubo circunstanciado e tráfico de drogas], além de ser investigado por outro crime delito patrimonial perpetrado com emprego de arma de fogo, é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, máxime porque estava em liberdade há aproximadamente quatro meses.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Vinícius William Ishy Fuzaro, em favor de Divino Ferreira da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara.

O impetrante aduz que a decisão é manifestamente ilegal, porquanto não está presente nenhuma das hipóteses constantes do art. 313 do CPP, notadamente porque a pena máxima prevista em abstrato para o tipo penal infringido é de 3 anos.

Assinala que não se trata de paciente reincidente, e que a simples menção a registros criminais não autoriza a prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, dentro do procedimento n. 1000422-13.2021.8.11.0010, no qual foi autuado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], ocorrido em 11/2/2021.

Segundo se depreende dos autos, além do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, o paciente é suspeito também pelo cometimento do delito de roubo majorado, perpetrado em 7/2/2021 no estabelecimento comercial denominado “Pizzaria El Shaday”, conforme se extrai do depoimento prestado pelo PM Alessandro Tavares Araújo, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante,
verbis
:

“Que em patrulhamento pela urbe deparamos com o suspeito Divino, que através de denúncias anônimas era tido como suspeito do roubo no estabelecimento comercial El Shaday. Sendo assim, foi realizada abordagem deste, onde o suspeito informou que poderia adentrar em sua residência, pois não possuía nenhum ilícito em sua posse. No quintal de sua residência, após cavar próximo a duas plantas, foi encontrado um revólver cal. 45, com 06 munições, 04 intactas e 02 deflagradas. Que nesse momento, o suspeito admitiu ter cometido o roubo na Pizzaria El Shaday. Quando questionado sobre o dinheiro subtraído, respondeu que gastou em Juscimeira, comprando entorpecentes”.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente confessou o crime de posse irregular de arma de fogo, bem como o assalto ocorrido na Pizzaria El Shaday, vejamos:

“Que o interrogado afirma que a arma de fogo e munições encontradas enterradas em sua residência lhe pertence, e teria comprado para sua defesa na cidade de Juscimeira [...]; Que pagou quatro mil reais pela arma e munição; Que o interrogado conta que estava preso e que saiu recentemente, há aproximadamente 4 (quatro) meses, e que estaria sendo jurado de morte [...]; Que perguntado sobre o roubo na Pizzaria El Shaday no dia 7/2/2021, por volta das 23h50min, o interrogado confessa que efetuou o roubo à mão armada neste estabelecimento [...]”.

Na audiência de custódia, e após requerimento do Ministério Público Estadual, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da
ordem pública
, haja vista o risco concreto de
reiteração
da prática delitiva delituosa, conforme se depreende de trecho da decisão proferida:

“
Verifica-se dos autos, que diante das informações recebidas pela Polícia Militar, no sentido de que o autuado seria o suspeito de um crime de roubo ocorrido nesta Comarca de Jaciara/MT, foi realizada a abordagem de
DIVINO FERREIRA DA SILVA
, oportunidade, na qual, o autuado permitiu que a entrada da Guarnição na sua residência.

É ainda dos autos, que durante revista no local, foi encontrado no quintal da residência do autuado, próximo a duas plantas, 01 (um) revolver calibre .45, com 06 (seis) munições, estando 04 (quatro) intactas e 02 (duas) delas deflagradas.

Diante da localização da arma de fogo, narra o Boletim de Ocorrência que o autuado DIVINO FERREIRA DA SILVA confessou ter realizado o crime de roubo na Pizzaria El Shaday e quanto ao valor subtraído, disse que gastou na cidade de Juscimeira/MT, comprando droga do tipo maconha.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado DIVINO FERREIRA DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Nota-se, que ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o autuado confirma a prática do crime de roubo Pizzaria El Shaday ‘
(...) QUE perguntado sobre o roubo na pizzaria EL SHADAY no dia 07/02/2021 por volta das 23:50, o interrogado confessa que efetuou o roubo à mão armada neste estabelecimento; QUE o interrogado conta que a arma usada no roubo, blusa e calçado são os mesmo que estão apreendidos neste boletim de ocorrência; QUE o interrogado afirma
‘eu tinha uma dívida de 600,00 (seiscentos reais) para um cara ai, e já tinha muito tempo que eu tinha que pagar ele, daí eu peguei a arma e fui lá né... eu nem escolhi nada não, foi a primeira porta que eu vi aberto e entrei, era mais fácil lá e perto de casa’

[sic]
; QUE perguntado sobre a motocicleta usada para a prática do delito, o interrogado afirma
‘essa moto eu peguei emprestado de um amigo meu, eu falei pra ele que ia na casa da minha namorada, se eu tivesse falado pra ele que ia fazer um assalto ele nunca me emprestaria... eu nem me preocupei em tampar a placa nem nada, não deu tempo de planejar nada’

[sic]
; QUE perguntado sobre as duas munições disparadas contidas em sua arma de fogo, o interrogado afirma
‘na hora que eu estava saindo da pizzaria lá, dei um tiro pro chão sem querer, porque o negócio lá já tava puxado (referindo se ao cão do revolver) daí atirou no chão e o outro eu puxei o gatilho sem querer porque a arma veio pra trás da mão... ,mas os dois tiros foram no chão mesmo, não pegou em ninguém não, nem no Fox (veículo) preto que tava ali perto’

[sic]
; (...)’.

Cumpre-me salientar ainda, que o autuado DIVINO FERREIRA DA SILVA
possui registros criminais pela prática do crime de roubo
(código 93634),
tráfico de drogas
(1000037-82.2020.8.11.0048) e
homicídio qualificado
(48334), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que resta demonstrando através da FAC do autuado, que registra ações penais em curso nesta Comarca de Jaciara/MT e na Comarca de Juscimeira/MT”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não se põe dúvida quanto à imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Digo isso porque, conforme bem salientado pela autoridade coatora, o paciente possui outros registros criminais, diga-se de passagem todos pela prática de infrações penais gravíssimas [roubo majorado e tráfico de drogas], porquanto, ao que parece, ele foi absolvido pelo crime de homicídio qualificado.

Some-se a isso que, além do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pelo qual foi cautelarmente segregado, há indícios também de que o paciente tenha sido o autor do delito de roubo circunstanciado, ocorrido dias antes de sua prisão em flagrante, no estabelecimento comercial denominado “Pizzaria El Shaday”.

De mais a mais, o próprio paciente confirmou, em seu interrogatório, que estava em liberdade há aproximadamente 4 [quatro] meses, razão pela qual, não se visualiza dos autos o propalado constrangimento ilegal aventado pelo impetrante.

Nesse diapasão, diante do risco concreto de reiteração da prática delitiva, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não surtiria o efeito almejado, nomeadamente no que tange à proteção da ordem pública.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5. A
existência de maus antecedentes
, com
registro de prática de crimes de mesma natureza
,
inclusive com execução provisória em um dos processos
,
denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal

não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
[...]”
[STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017].

Ressalte-se, em adendo, que não obstante a ausência de condenação definitiva, é assente o entendimento no sentido de que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[1]
.

Forte em tais razões, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Divino Ferreira da Silva
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 6.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021